Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739636-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER LTDA AGRAVADO: HELIENE KATIA NUNES DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A inicial não trouxe pedido liminar. Intime-se, pois, a agravada para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 23 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator